Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. Ante o princípio da razoável duração do processo, é inadmissível o trâmite processual por demasiado período de tempo, sem que a parte demandada sequer seja citada.
3. Apelo não provido.